Tribunal: TJBA
Processo: 8062723-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062723-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVAN TAVARES GONZAGA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

AGRAVADO: JAILSON MARQUES DE SA

Advogado(s)
:
ALCKSANDER ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO ORIUNDA DE CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE PENSÃO. VERBA ALIMENTAR. ART. 833, § 2.º, DO CPC
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para determinar que
o crédito decorre de condenação ao pagamento de pensão mensal
é
verba de caráter alimentar,
estando abarcada pela exceção legal que autoriza a realização de constrição patrimonial em verbas salariais.

3. Com isso, nota-se que esta Relatora em decisão fundamentada, reconheceu que
em se tratando de pessoa física, a
penhora

deve ser limitada a 30% de qualquer das verbas a que se refere o art.
833
, inc.
IV
, do
C
PC/2015
, com fundamento no princípio da efetividade da execução, preservando-se o necessário à subsistência do devedor

4. Portanto, infere-se que as alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8062723-98.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
GILVAN TAVARES GONZAGA
, e como embargado
JAILSON MARQUES DE SÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22